Tribunal: TJES
Processo: 5002526-03.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002526-03.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CYNTIA DOS SANTOS SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TESES DOS TEMAS 6, 793 E 1234 DO STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 61. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para condenar solidariamente os entes ao fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg, destinado ao tratamento de dermatite atópica grave em criança representada por sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme as teses fixadas nos Temas 6, 793 e 1234 do STF e Súmula Vinculante nº 61; (ii) definir a quem compete, no caso concreto, a obrigação de fornecimento do medicamento postulado, considerando o custo do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem é nula por não enfrentar expressamente as teses firmadas no julgamento do Tema 1234 do STF e na Súmula Vinculante nº 61, o que configura ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC. Contudo, sendo a causa madura, impõe-se a análise do mérito nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

4. Embora o medicamento Dupilumabe não esteja incorporado às listas do SUS, restou demonstrado que a utilização dos tratamentos disponíveis, mais especificamente a ciclosporina, não é indicada em razão de contraindicações clínicas.

5. A prescrição do medicamento está lastreada em laudo médico fundamentado e em evidências científicas, atendendo ao requisito da medicina baseada em evidências, conforme exigido pelos Temas 6 e 1234 do STF.

6. O custo anual do medicamento situa-se entre 7 e 210 salários mínimos, razão pela qual a responsabilidade pelo fornecimento recai sobre o Estado-membro, devendo ser afastada a condenação do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Marataízes provido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento das teses fixadas em repercussão geral enseja nulidade da decisão judicial por ausência de fundamentação adequada.

2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF, inclusive demonstração de eficácia com base na medicina baseada em evidências e justificativa para não utilização de alternativas terapêuticas disponíveis.

3. Nos termos do Tema 1234 do STF, a obrigação de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS cujo custo anual situa-se entre 7 e 210 salários mínimos recai exclusivamente sobre os Estados-membros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI; 927, III, §1º; e 1.013, §3º, II; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Recomendação CNJ nº 146/2023, arts. 9º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 6 da RG (RE 566.471); STF, Tema nº 793 da RG (RE 855.178); STF, Tema nº 1234 da RG (RE 1366249); STF, Súmula Vinculante nº 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado e conhecer dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Municipio de Marataizes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5002526-03.2024.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO
: CYNTIA DOS SANTOS SILVA, S. S. D. S. E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da
Ação Civil Pública
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra os recorrentes, que julgou procedente o pedido para condená-los, solidariamente, ao fornecimento do medicamento
Dupilumabe 300 mg
, necessário ao tratamento de dermatite atópica grave diagnosticada em criança representada por sua genitora.

Da preliminar de nulidade da sentença

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença apelada não examinou a controvérsia relativa ao fornecimento do medicamento não padronizado, sob o prisma das teses firmadas no Tema nº 1234 e na Súmula Vinculante nº 61 ambos do STF.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 1234, definiu todas as regras aplicáveis nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde – SUS.), sendo que no julgamento dos Embargos de Declaração (publicado em 05.02.2025) estendeu a definição da eficácia pro futuro tanto para os fármacos incorporados quanto para os não incorporados tão somente em relação ao deslocamento da competência deve ser imposto unicamente aos processos que forem ajuizados após a publicação do resultado de mérito no Diário de Justiça (Ata de julgamento publicada em 19/09/2024).

Sendo assim, nos exatos termos do precedente vinculante, é considerado nulo por falta de fundamentação (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o ato jurisdicional que não observa os parâmetros definidos no tema de repercussão geral, in verbis:

Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4: Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):

(i) o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;

(ii) a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

(iii) tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).

(iv) conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(v) caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.

(vi) nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG.

(vii) caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.

(viii) inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023.

(ix) no caso de a União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento na forma pactuada nos acordos extrajudiciais.

Logo, sem delongas, é caso de reconhecimento da nulidade da sentença.

Ocorre que, estando o feito apto para julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura, na forma prevista no artigo 1.013, §3º, II do CPC, a fim de que seja analisado desde logo o mérito.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a ação foi ajuizada com o objetivo de compelir o Estado e o Município ao fornecimento do medicamento
Dupilumabe 300 mg
, indicado para tratamento de dermatite atópica grave, resistente a terapias convencionais. A autora é criança representada por sua genitora, a qual juntou laudo médico prescrevendo a substância, sustentando que não houve resposta satisfatória aos demais tratamentos oferecidos pelo SUS.

Em complemento ao definido no Tema nº 1234, o STF editou a Súmula Vinculante nº 61 que estabelece que
a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
.

Igualmente, no Tema nº 6, do STF restou definido que:

1.
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Na hipótese, as conclusões da Nota Técnica do NAT-JUS nº 245841 (Id 15711441) para o medicamento em questão, que é NÃO PADRONIZADO, são as seguintes:

Tecnologia: DUPILUMABE

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de dermatite atópica grave, conforme relatório médico acostado nos autos.

CONSIDERANDO que existe tratamento sistêmico disponível no SUS (ciclosporina) previsto em PCDT dermatite atópica 20 de DEZEMBRO de 2023, ainda não utilizado pela doente.

CONSIDERANDO o parecer inicial do Conitec favorável ao baricitinibe e desfavorável a abrocitinibe, upadacitinibe, dupilumabe

CONCLUI-SE que NÃO HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES para sustentar a indicação de dupilumabe, no presente caso.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Em que pese a conclusão do NAT tenha sido desfavorável, é necessário destacar que a observação apresentada na referenciada Nota Técnica acerca da não utilização prévia do medicamento disponível no SUS (ciclosporina) deve ser analisada à luz da justificativa apresentada no laudo médico apresentado pela parte autora quando do ajuizamento da ação.

O laudo médico emitido pela Dra. Faradiba Sarquis Serpa, CRM 4200 (id 15710983) apresenta os seguintes dados relevantes:

Laudo médico para solicitação do medicamento dupilumabe para o tratamento da Dermatite Atópica Grave

SOPHIA SILVESTRE DOS SANTOS, 13 anos e 11 meses, tem diagnóstico de Dermatite Atópica Grave (DA) refratária ao tratamento tópico e sistêmico com corticosteróide e anti-histamínicos. Os sintomas da DA tiveram início no primeiro ano de vida, associados a outras manifestações de atopia (asma, rinite alérgica, alergia ocular e alergia alimentar). Os exames laboratoriais mostram IgE total acima de 2000 UI/ml com sensibilização para vários aeroalérgenos. Desde então, manteve acompanhamento com alergista já tendo feito uso de medicamentos tópicos, sistêmicos e cuidados gerais, conforme abaixo: (...) A despeito do tratamento instituído para DA, a paciente Sophia mantém quadro de Dermatite grave, sem melhora no SCORAD (60,2 pontos) e com impacto na qualidade de vida (DLQI=19 pontos) e com risco de eventos adversos da corticoterapia sistêmica recorrente. A doença tem causado importante impacto psicossocial com crises de ansiedade e distúrbio do sono. A área de pele afetada é muito extensa e as lesões estão evoluindo com importante hipercromia residual e liquenificação (fotos anexas). Devido à gravidade do quadro, solicitamos exames para prescrição de imunossupressor sistêmico. Os exames mostraram Ferritina de 17ng/ mL e Ferro sérico 22 mcg/ dL (nl:65 a 175). Solicitados novos exames para avaliação de anemia. Considerando que a bula do medicamento ciclosporina coloca que uma das reações adversas sérias que pode ocorrer com o seu uso é “Baixo nível de hemácias ou plaquetas (sinal de quebra de hemácias)” e que os estudos em crianças e adolescentes são escassos e por curto período de tempo, não oferecendo respaldo para prescrição em pacientes nessa faixa etária com necessidade de uso por tempo prolongado. Além disso, a paciente apresenta diversas comorbidades T2 que necessitam uso de diversos outros medicamentos para controle (asma moderada, rinite alérgica grave, alergia ocular e alergia alimentar). Pelo exposto, para segurança da paciente optamos pela prescrição do imunobiológico dupilumabe. Sendo assim, solicito avaliação da solicitação de fornecimento de Dupilumabe 300mg para tratamento da Dermatite Atópica grave.”

Vê-se, pois, que há justificativa plenamente válida para a não adoção do tratamento com a utilização do medicamento disponível no SUS (ciclosporina).

Acerca das evidências científicas do medicamento, convém trazer à baila Nota Técnica do TJDFT nº 2637, de 2022 no seguinte sentido:
“3.3. Sobre o dupilumabe: O dupilumabe é um medicamento recentemente aprovado pelas principais agências regulatórias para o tratamento de pacientes com dermatite atópica moderada a grave refratária às terapias tópicas. Ele atua bloqueando o receptor alfa da interleucina 4 (IL-4). Sua posologia é: dose de ataque de 600mg por via subcutânea (SC), seguida por uma dose de manutenção de 300mg a cada 2 semanas. A eficácia do dupilumabe foi demonstrada em alguns estudos. Simpson et al publicaram o resultado de dois estudos fase 3 que compararam o dupilumabe com placebo no tratamento da dermatite atópica moderada a grave, ambos tendo mostrado que, quando comparado com placebo, o dupilumabe melhorou os sinais e sintomas da dermatite atópica, incluindo prurido, sintomas de ansiedade e depressão e a qualidade de vida5 . Blauvelt et al, em outro ensaio clínico fase 3, também demonstraram resultados semelhantes.”

Portanto, concluo que restou demonstrada a necessidade de fornecimento do medicamento com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco e do produto, bem como face à impossibilidade de a paciente utilizar o medicamento substituto terapêutico que atualmente é incorporado pelo SUS.

Por tais razões, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo.

Do recurso interposto pelo Município de Marataízes

Conforme apresentado, o Município Apelante sustenta que o medicamento possui custo elevado – de R$ 7.623,48 (sete mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) por unidade – e, por integrar a atenção secundária em saúde, deve ter seu fornecimento direcionado ao Estado do Espírito Santo, conforme previsão do Tema 793 do STF, requerendo o afastamento de sua condenação.

Impõe-se o provimento do recurso interposto pelo Município, tendo em vista que, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, a obrigação de fornecimento de medicamentos como aquele ora postulado, registrados na Anvisa, porém não incorporados às listas do SUS, recai sobre os Estados-membros quando o custo anual do fármaco situar-se na faixa entre 7 (sete) e 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

Assim, deve ser afastada a condenação do Município ao fornecimento do medicamento postulado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, A FIM DE AFASTAR A SUA CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POSTULADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
Estado do Espírito Santo
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Marataízes
, a fim de afastar a sua condenação ao fornecimento do medicamento postulado.